Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-63.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001968-63.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), JOSE BRAS SOTELLE - CPF: 526.696.377-87 (APELADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), VALDECIR DALFIOR - CPF: 793.724.497-68 (APELADO), JOSE CASEMIRO DUARTE - CPF: 558.422.757-91 (APELADO), JOAO OLIVEIRA NETO - CPF: 090.767.862-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE QUEIMADAS DO ANO DE 2008 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZADAS – AUTO DE INFRAÇÃO NÃO LAVRADO – INEXISTÊNCIA DO TERMO “A QUO” DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE –
INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como declarou nulo os procedimentos administrativos descritos na inicial. Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento.

Sustenta o recorrente que, o magistrado
a quo
se equivocou no que diz respeito aos processos administrativos, já que não se tratam de autos de infração, mas sim de notificação para que apresentassem o licenciamento ambiental das suas propriedades, em razão da prática de atividades potencialmente poluidoras ou providenciassem aceiros para prevenção do período de queimadas.

Aduz que, não há que se falar em prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executória, considerando que as referidas prescrições só ocorrem após a instauração do processo administrativo decorrente da lavratura do auto de infração.

Pede a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de reformar a sentença objurgada e, alternativamente, pela redução do valor dos honorários arbitrados.

Nas contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 95471986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, opina pelo provimento do recurso de apelação (ID
97192993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
JOSÉ BRAS SOTELLE E OUTROS
ajuizaram Ação Anulatória de Ato Administrativo, visando a procedência desta para decretar a prescrição punitiva e após determinar que os Réus por intermédio da Diretoria de Unidade Desconcentrada (Sema Cáceres), arquivando-se definitivamente todos os processos, iniciados e não dado continuidade naquela Unidade.

Da sentença recorrida, extrai-se, sucintamente, que:

“[...]
Embora não se desconheça a controvérsia acerca da possibilidade ou não de incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos e de eventuais prazos, é certo que a aplicação deste instituto acarreta a perda da pretensão em razão da inércia do Poder Público, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Decorre dos autos que as autuações e a consequente expedição de procedimentos administrativos foram efetuadas no ano de 2008. [...] Temos apenas nos autos que os procedimentos administrativos foram instaurados em 2008. A parte requerida não fez prova a seu favor. Portanto, entre a data da autuação e o ajuizamento da presente demanda decorreu mais de cinco anos, sem que houve qualquer decisão administrativa por parte do requerido. Observa-se, portanto que o processo administrativo ficou paralisado por mais de dez anos aguardando decisão, de modo que deveria ter sido arquivado. Há, então, prescrição apontada pela lei, embora, em verdade, por se tratar de direito potestativo, o instituto seria o da decadência. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos descritos na inicial, que tramitou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ante o exposto, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e reconheço a prescrição intercorrente e, por consequência, declaro nulo os procedimentos administrativos descritos na inicial”.

No presente caso não houve a confecção de auto de infração em relação aos apelados, mas apenas e tão somente notificação (n. 104657) decorrente do auto de inspeção n. 123306.

Corroborado a isso, infere-se, do documento de id. 95471952, p. 9, da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datado de 10.05.2010, que:

“Esta notificação faz parte da campanha contra queimada em período proibitivo do ano de 2008, onde na operação foram lavradas
notificações
para LAU e orientação para adotar medidas preventivas contra queimadas. Devido ao Decreto no 2238, as propriedades têm um prazo de até 12/2010, para aderir ao CAR, portanto, para
esta notificação se tratar apenas de uma campanha contra queimada em 2008, segue processo para arquivamento
”.
(destaquei)

Ou seja, não estamos diante de uma situação decorrente de auto de infração lavrado pela SEMA. Esta, sim, se aplicada fosse, daria ensejo ao reconhecimento ou não do instituto da prescrição. Não houve aplicação de multa, do qual decorreria o termo
a quo
do prazo prescricional estabelecido na sentença objurgada.

Ademais, tanto o Decreto Federal n. 6514/2008 – inaplicável na espécie -, e o Decreto Estadual n. 1.986/2013, §1o, que
“considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
, ambos citados pelos autores da ação de origem, são claros ao dispor que, ou seja, o termo “a quo” do prazo prescricional conta da lavratura do auto de infração.

Desse modo, diversamente do cogitado pelos apelados, se da notificação ensejasse a aplicação de penalidade, em se tratando de possível ilícito ambiental, estar-se-ia diante de uma infração de natureza continuada que, conforme art. 19, do mesmo
códex
,
“Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”
.

Vale destacar, por oportuno, que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade; como se sabe, incumbia aos autores, ora apelados, trazer à baila o respectivo processo administrativo do qual decorre a alegação de ocorrência da prescrição, assim como outros documentos pertinentes a desconstituir os atos praticados pelo órgão ambiental, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

A propósito:

“[...]
2 - As autuações por cometimento de infrações ambientais lavradas pelos órgãos ambientais competentes são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese. (...) (N.U 1020429-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”

“[...] Conforme o entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, e o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária. O artigo 17, §3o, da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento da reserva legal, desde que irregular.” (N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).” (N.U 1016825-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)”.

Como bem ressaltado pelo d. Procurador de Justiça,
“[...]
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos contidos na ação de origem, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023